Tribunal: TJDFT
Processo: 0701441-79.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701441-79.2019.8.07.0020 RECORRENTE JORLANIA DE MEDEIROS AMORIM RECORRIDA: GLAYCIANNE NAYARA MENDONCA LEITE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. REJEITADAS. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN. PERDA DE OBJETO. OBRIGAÇÃO JÁ CUMPRIDA. DÉBITOS E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO POSTERIORES À ALIENAÇÃO. RESPONSABILIDADE. ART. 134 DO CTB. INTERPRETAÇÃO. DANO MORAL. VALOR ARBITRADO EM SENTENÇA MANTIDO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA EM DESFAVOR DAS RÉS. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. 1. Sendo a causa de pedir a própria existência de negócio jurídico de compra e venda entre as partes e a ausência de transferência do veículo para o nome da segunda ré/apelante, há que se reconhecer a legitimidade da mesma para figurar no polo passivo 2. A parte da sentença relativa à obrigação de efetuar a transferência do veículo foi cumprida voluntariamente, decorrendo a perda do objeto nesse ponto. 3. Os débitos com o fisco decorreram de fatos geradores anteriores à alienação do automóvel pela autora, o que atrai a responsabilidade da empresa vendedora, motivo pelo qual deve ser responsabilizada, em solidariedade com a compradora, ao pagamento à autora da indenização por danos morais, uma vez que também deu causa à inscrição do nome da autora ou a sua manutenção na dívida ativa. 4. O valor do dano moral fixado na sentença está em harmonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade pelo que se mostra adequado a cumprir a finalidade compensatória, a extensão do dano experimentado, a capacidade econômica das partes, a expressividade da relação jurídica originária, não podendo o valor ensejar enriquecimento sem causa, nem ser ínfimo a ponto de não coibir a reiteração da conduta. 5. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. Apelação da autora parcialmente provida. Apelação da ré desprovida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que a recorrida não encaminhou ao DETRAN, dentro do prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade. Como não procedeu de forma devida, estão sendo lançados os débitos em seu nome; b) artigos 186 e 187, ambos do Código Civil, alegando que as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículos não eram de sua responsabilidade, razão pela qual entende não ser devida a sua condenação ao pagamento da indenização a título de danos morais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 134 do CTB, 186 e 187, ambos do CC, pois turma julgadora concluiu que caberia à recorrente proceder a transferência do veículo e suportar os danos causado à recorrida, em razão de eventuais prejuízos por esta sofridos decorrentes do negócio jurídico firmado com a aquisição do veículo, sem a devida transferência no órgão público administrativo competente (DETRAN-DF). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003